Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-20.1992.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000005-20.1992.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Antonio Carlos de Souza (RECORRENTE), Paulo Roberto Evaristo (VÍTIMA), ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA (RECORRENTE), PAULO ROBERTO EVARISTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. É vedado o reconhecimento da prescrição virtual ou antecipada, com base na pena hipotética a ser aplicada, sobretudo em virtude da ausência de previsão legal, consoante já definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.
602.527/RS e pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar o verbete sumular n. 438.

02. Recurso conhecido e desprovido, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Carlos de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação penal n. 0000005-20.1992.8.11.0002, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal

(id. 215952236 - págs. 150/155).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a declaração de extinção da punibilidade, em virtude da ocorrência da prescrição virtual (id. 215955189).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do recurso (id. 215955193).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 215955194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 224056195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Antônio Carlos de Souza
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal), em desfavor da vítima Paulo Roberto Evaristo.

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, decotou a qualificadora imputada e pronunciou o recorrente como incurso nas penas do crime de homicídio simples.

Irresignado, o pronunciado alega que, mesmo que seja eventualmente condenado pela Corte Popular, a pena aplicada muito provavelmente ensejaria o fenômeno da prescrição, sobretudo em razão do longo período de tempo já transcorrido.

Com efeito, verifica-se que a última causa interruptiva da prescrição se deu com a publicação da sentença de pronúncia à data de 18/04/2005, como faz prova a certidão de id. 215952236 - pág. 156.

Assim, antes de transitada em julgado a sentença final, a prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada, o que, na hipótese dos autos, representa vinte anos, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal.

Portanto, decorreram-se pouco mais de 19 anos e 3 (três) meses desde a pronúncia, de forma que não foi alcançado o prazo prescricional previsto em lei.

Sobre a tese que ampara o pleito do recorrente, a prescrição virtual, também denominada por antecipada, em perspectiva ou por prognose, nada mais é do que o reconhecimento da prescrição retroativa com base em uma pena hipotética que seria aplicada se o réu vier a ser condenado.

Todavia, esta modalidade de prescrição é uma criação doutrinária que não possui previsão no ordenamento jurídico, a qual já foi inclusive rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, definindo a tese de que
“é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”
(STF, RE 602527/RS, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, Repercussão Geral - Mérito Dje-237 Divulg 17-12-2009 Public 18-12-2009 Ement Vol-02387-11 Pp-01995).

A propósito, a
ratio decidendi
exposta no voto condutor do aresto acima mencionado reside na assertiva de que a declaração de extinção da punibilidade pela pena em perspectiva a ser aplicada ensejaria uma situação na qual seriam analisadas questões relacionadas à dosimetria da reprimenda, a exemplo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, que são, evidentemente, ulteriores à comprovação da autoria e da materialidade.

Significa dizer, portanto, que não seria possível o acusado provar sua inocência ou a inviabilidade da ação penal, de modo a inverter a lógica do processo e admitir uma prévia culpabilidade do réu, em clara afronta ao princípio do devido processo legal e da presunção de inocência.

Além disso, ainda que se argumente que o instituto da prescrição virtual tenha por objetivo conferir celeridade e efetividade ao processo penal, sua análise no caso concreto não é uma tarefa simples, na medida em que, diante da falta de parâmetros legais, sua aplicabilidade, antes da prolação de uma decisão exauriente, estaria condicionada a critérios puramente subjetivos do julgador, o que acarretaria, ao final, em inegável insegurança jurídica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 438, cujo teor é o mesmo da tese definida pela Suprema Corte, a qual é de aplicação uníssona neste Sodalício. Veja-se:

“[...] É vedado o reconhecimento de
prescrição
antecipada, por ausência de previsão legal, diante do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência desta Corte de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, de forma que a
prescrição
somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal [...]”.
(TJMT, RSE n. 0019020-53.2009.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Dessa forma, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinar pelo acolhimento do pleito recursal, a regra do artigo 927 do Código de Processo Civil, de aplicação análoga (artigo 3º do Código de Processo Penal), impõe que as instâncias ordinárias observem os precedentes firmados pelas Cortes Superiores, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024